Tribunal: STF
Processo: ADI 2114
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 181/1999 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. ACUMULAÇÃO DE ATIVIDADE CARTORIAL DE NOTAS E DE REGISTRO. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. NORMA DE NATUREZA SECUNDÁRIA. INICIATIVA RESERVADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA DISPOR SOBRE A ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS DO ESTADO. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA. EMENDAS PARLAMENTARES. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA E AUMENTO DE DESPESA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CRIAÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. ART. 169, § 1º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE COM FUNDAMENTO NESSE PARÂMETRO. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    1. Uma vez que a alteração do caput do art. 8º da Lei Complementar n. 181/1999 pela de n. 245/2003, ambas do Estado de Santa Catarina, não envolve os dispositivos impugnados, permanecem as razões e os objetivos do preceito. Ausência de prejuízo do pedido.



    2. A impugnação é genérica, mostrando-se específica apenas quanto aos arts. 1º, XVIII, “a”; 3º; 4º; 5º, IV; 6º; 7º; 8º, §§ 1º e 2º; e à expressão “que será anexado ao ofício do Registro Civil, Pessoas Jurídicas e Títulos e Documentos” contida no art. 5º, I, todos daquele diploma local, o que enseja, no ponto, o conhecimento parcial da ação. Precedentes.



    3. A acumulação de ofícios das serventias extrajudiciais é matéria afeta à organização dos serviços judiciários que não contraria a competência privativa da União para legislar sobre registros públicos. Precedentes.



    4. É reservada ao Tribunal de Justiça a iniciativa para instaurar processo legislativo que venha a dispor sobre a organização e divisão judiciárias do Estado, sendo vedado ao Poder Legislativo formalizar emendas que não guardem pertinência com a matéria originalmente proposta ou impliquem aumento de despesa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º). Precedentes. 



    5. A ausência do preenchimento dos pressupostos constitucionais para a criação de cargos impõe a nulidade do ato. É inconstitucional lei que verse sobre criação de cargos, empregos e funções sem prévia dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias.



    6. A eficácia da declaração de inconstitucionalidade deve ser modulada de modo que produza efeitos a partir da data de publicação da ata de julgamento da presente decisão, para (i) extinguirem-se os cargos listados nos dispositivos declarados inconstitucionais; (ii) ressalvarem-se da incidência do acórdão os atuais ocupantes daqueles cargos, desde que neles investidos mediante aprovação em concurso público; (iii) ressalvarem-se da incidência do acórdão os servidores que já estejam aposentados e aqueles que implementaram os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento; (iv) preservarem-se todos os atos já praticados.



    7. Pedido julgado parcialmente procedente para declarar-se a inconstitucionalidade dos arts. 1º, XVIII, “a”; 3º; 4º; 6º; 7º e 8º, §§ 1º e 2º; e 13 da Lei Complementar n. 181, de 21 de setembro de 1999, do Estado de Santa Catarina, com efeitos ex nunc.